Tribunal: STF
Processo: ARE 705838
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERIFICAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DE GRATIFICAÇÃO PAGA PELO RECORRENTE AOS SEUS EMPREGADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONVENÇÃO COLETIVA FIRMADA ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas convenção coletiva firmada entre as partes. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.